Tribunal: TJPA
Processo: 0803791-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803791-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, I, IV, c/c 29 e 129, §2º, I, IV, c/c 14, II, TODOS DO CP (Homicídio consumado e tentado) – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA –– ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“... o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal.

(AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023.)

3.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Dorivaldo de Almeida Belém e Michele Andréa Tavares Belém, em favor do nacional LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e IV, e 121, c/c 14, II, ambos do CPB, por fato ocorrido no dia 22/08/2021, autos do processo de nº 0815452-03.2021.8.14.0006.

Afirmam que há ilegalidade na decretação da prisão preventiva por falta de fundamentação e motivação com base em fato antigo.

Ao final, requerem a concessão da liminar para que seja cassado o decreto prisional, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Acatada a prevenção indicada na Id 18542828.

Na Id 18687674 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18770458, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18953799.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO, acusado da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, IV, c/c 29 e 129, §2º, I, IV, c/c 14, II, todos do CP (Homicídio consumado e tentado), sob o argumento de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que decretou a prisão cautelar.

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente, em companhia de SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA, matou com tiros de arma de fogo a vítima, ADRIANA SERRÃO DE OLIVEIRA, e ato contínuo desferiu tiros contra a vítima ROSICLEYSON PERREIRA DA CRUZ, que tentou defender ADRIANA, que era sua companheira, fato ocorrido no dia 22/08/2021.

O paciente respondia ao processo crime em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas e em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/02/2024 teve a prisão decretada a pedido do Ministério Público, acusado de descumprir as medidas cautelares diversas por ter tentado, novamente, contra a vida da vítima sobrevivente ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ, fato ocorrido no mês de fevereiro de 2023.

Alegam os impetrantes que a decretação da prisão cautelar do paciente padece de contemporaneidade, eis que não ocorreu o descumprimento das medidas cautelares a ele impostas, e o suposto atentando contra a vítima sobrevivente ocorrido no mês de fevereiro de 2023 que motivou a decretação da cautelar já era do conhecimento do juízo, não se tratando de fato novo a justificar a segregação cautelar.

Contudo, o ato coator juntado na Id 18506970 está assim fundamentado:

“
MANIFESTAÇÃO DO MP: O MINISTÉRIO PUBLICO requereu a decretação da prisão preventiva do acusado a fim de salvaguardar a ordem pública, pois atentou novamente contra a vítima sobrevivente em fevereiro de 2023. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO: o juízo decretou a prisão preventiva do acusado LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO CPF 041.150.872-50, pois após atentar contra a vítima do acusado em 2021, atentou novamente contra vida da vítima sobrevivente ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ em fevereiro de 2023. Dessa forma, presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, em especial a salvaguarda da ordem pública e da instrução processual. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA: A defesa requer a revogação da prisão preventiva haja vista que esta nova tentativa de assassinato não é um fato novo, pois já estava no processo, quando a prisão preventiva do acusado foi revogada. Logo, o juízo já tinham conhecimento desse suposto atentado em fevereiro de 2023, quando revogou a prisão preventiva do acusado. O MP MANIFESTOU-SE SOBRE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO: O Ministério Pública sustentou que a denuncia foi subscrita somente em junho de 2023, ou seja, após a revogação da prisão preventiva do acusado, dessa forma, portanto, sim, trata-se de fato novo suficiente a embasar nova decisão de decretação preventiva para salvaguardar a ordem pública, portanto, presente o art. 312 do CPP. O Juízo Indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois, de fato, não tinha conhecimento da tentativa de assassinato em fevereiro de 2023, portanto, sim, trata-se de fato novo. Portanto, presente os requisitos do art. 312 do CPP, especificamente, a salvaguarda da ordem pública e salvaguarda da instrução processual, conforme gravação
”
.
<sic>

Assim, a prisão preventiva foi representada pelo Ministério Público e decretada pelo juízo por ter o coacto descumprido medidas cautelares diversas, pois respondendo o feito em liberdade tentou, novamente, contra a vida da vítima sobrevivente,
ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ, fato que, segundo consta da decisão, não era de conhecimento do juízo.

Data venia,
não assiste razão aos impetrantes, eis que a prisão cautelar do paciente está revestida de justa causa, lastreada em fatos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar que o ele descumpriu medidas protetivas impostas, motivo que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Eis o entendimento do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. CRIMES DOS ARTS. 303, CAPUT, E 306, § 1º, II, DO CTB; E 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. É firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva (HC n. 750.997/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/10/2022), bem como de que não é possível realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença (RHC n. 162.518/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/5/2022).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 848.885/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

No que se refere ao argumento de que o fato que motivou a prisão cautelar não se mostrar revestido de contemporaneidade, destaca-se:

“Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. (AgRg no RHC n. 190.557/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/05/2024